Tribunal: STF
Processo: HC 237783
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de HUMBERTO MAXIMO DAS GRACAS JUNIOR, contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, proferida no HC n. 0752770-54.2023.8.07.0000, que indeferiu o pleito sumário.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial semiaberto e pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida, conforme decisão acostada às fls. 462/468. 



    No presente writ, a parte impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada tão-somente na gravidade abstrata do delito. Argumenta que a consideração como maus antecedentes de condenação ocorrida há mais de 10 anos constituiria pena de caráter perpétuo, com ofensa ao art. 5º, XLVIII, b, da CF.



    Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente, destacando a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP. 



    Aduz que a prisão em flagrante teria ocorrido por meio de invasão domiciliar, o que ofenderia o princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo.



    Assere que a segregação cautelar seria incompatível com o regime semiaberto, fixado para início de cumprimento da pena corporal, e que a condenação não foi devidamente motivada, em razão da insuficiência de material probatório necessário para justificar o édito repressivo.



    Requer, liminarmente, seja reconhecido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmada a liminar, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, ou, em caráter subsidiário, a declaração de nulidade das provas obtidas a partir de violação domiciliar.



    Informações solicitadas pela Vice-Presidência desta Corte, no exercício da Presidência, as quais foram prestadas às fls. 479/485. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    [...]



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular.



    Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, sendo necessárias as informações a serem prestadas pelo Juízo de primevo.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 4, pp. 155-157).



    Ao final, busca-se:



    “a) seja deferida a liminar rogada para reconhecer o direito de o paciente recorrer em liberdade, tanto pela falta de fundamentação idônea da manutenção de sua prisão quanto pelo fato de ser incompatível a prisão preventiva com a condenação em regime semiaberto, com a consequente determinação da imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o membro do parquet, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.



    c) o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas a partir da referida violação de domicílio;



    d) em caso por entender necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).” (doc. eletrônico 1, pp. 24-25).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator